Tribunal: TJBA
Processo: 8070557-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070557-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOILMA ALCANTARA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIOS DA SILVA ASSUNCAO

APELADO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM, JOSE EDUARDO VICTORIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DEMONSTRADA A CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA NÃO IMPUGNADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se configura vício de consentimento quando o consumidor, além de assinar contrato claro quanto à natureza consorcial, confirma em ligação telefônica de controle de qualidade pós-venda a ciência das condições do negócio, dos valores e da ausência de prazo para a contemplação.

2. O depoimento de informante que não presenciou a contratação, ainda que narre prática semelhante em caso próprio, não é apto a superar prova documental e fonográfica que demonstram o cumprimento do dever de informação pelo fornecedor no caso concreto.

3. Mantida a validade do contrato, a restituição dos valores ao consorciado desistente observará o prazo fixado no Tema Repetitivo 312 do STJ, não sendo cabível a devolução imediata.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8070557-18.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOILMA ALCANTARA DOS SANTOS
e como apelada
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .